Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. Mostra-se adequada a exasperação da pena-base quando apreendidas substâncias entorpecentes de acentuado poder lesivo e em quantidade não tão ínfima (72,13g de crack e 18,23g de maconha).
4. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se o réu é reincidente.
5. Não configura bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase como agravante e como óbice para se aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da LAD.
6. Recursos conhecidos e improvidos.